Tribunal: TJDFT
Processo: 0706529-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706529-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELICE SILVA LEITE, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, CELICE SILVA LEITE D E S P A C H O Em respeito ao contraditório, manifeste-se o réu acerca dos documentos juntados pela autora (ID 45769456 e seguintes), no prazo de 5 dias. No mesmo prazo, informe o réu se a autora firmou contrato de câmbio em momento anterior. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator